Tribunal: TJDFT
Processo: 0730285-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0730285-96.2019.8.07.0001 APELADO: WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS APELANTE: LUIS HENRIQUE CESAR PRATA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por LUIS HENRIQUE CESAR PRATA em face da sentença (id 24559567), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios por ele ajuizado em desfavor de WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS. Em razão da sucumbência, foram fixados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do réu. Insurge-se o autor (id 24559571) alegando, em suma, que tem direito a honorários contratuais pelos serviços advocatícios prestados exclusivamente pelo apelante na defesa do senhor Jorge Victor Rodrigues, em duas ações cíveis de improbidade administrativa. Relata que tais honorários foram objeto da ação de execução no 0730415-23.2018.8.07.0001, que tramitou na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, cujos valores já foram integralmente recebidos pela Apelada. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Preparo regular (id 24559574). Em contrarrazões (id 24559582), o réu suscita, em preliminar, que a distribuição do presente processo deverá ser para a 1a Turma Cível, sob a Relatoria da Desembargadora Diva Lucy, em virtude de prevenção, visto que esse Juízo julgou o Agravo de Instrumento 0751121-59.2020.8.07.0000, de processo conexo e esses autos. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria, em distribuição aleatória para a 7a Turma Cível. Todavia, analisando o presente recurso, verifica-se a existência de agravo de instrumento (0751121-59.2020.8.07.0000) interposto em face de decisão interlocutória proferida no processo 0713823-30.2020.8.07.0001, que corre também na 4a Vara Cível de Brasília, envolvendo as mesmas partes. Esclareça-se que, no julgamento do Conflito de Competência no 0711738-74.2020.8.07.0000, da Relatoria do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, determinou-se a reunião das ações haja vista a identidade da causa de pedir remota, embora não tenha sido reconhecida a conexão entre a ação de no 0713823-30.2020.8.07.0001 e este processo (0730285-96.2019.8.07.001). A ementa do julgado restou assim redigida, in verbis: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR REMOTA. REUNIÃO DAS DEMANDAS. 1. Correta a reunião de ações que possuem idêntica causa de pedir remota, no caso, contrato verbal de prestação de serviços jurídicos, sendo imperioso o julgamento conjunto. Inteligência do artigo 55, § 3o, do CPC. 2. Conflito conhecido e julgado improcedente. Declarado competente o Juízo suscitante, da Quarta Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1268766, 07117387420208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos referidos autos, cujo trânsito em julgado ocorreu em 04/09/2020 (id 19527668 – CCCiv 0711738-74.2020.8.07.0000), foram estes os fundamentos para aplicação, ao caso, do artigo 55, §3o, do CPC: Na ação que corre perante a Quarta Vara Cível de Brasília (0730285-96.2019.8.07.0001), o debate se circunscreve ao pedido de condenação no pagamento de quantia referente aos serviços prestados para a defesa de Jorge Victor Rodrigues. Já a segunda demanda, distribuída aleatoriamente para a Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília (0713823-30.2020.8.07.0001), a celeuma prende-se em arbitramento de verba honorária oriunda da prestação de serviços jurídicos de Eduardo Lacerda de Camargo Neto. Análise inicial mostra que são contratos diversos, porquanto firmados pela sociedade de advogados com os clientes Jorge Victor e Eduardo Lacerda para atuações diversas. Todavia, o vínculo que une as partes – Luis Henrique César Prata e Waldow &amp; Dutra Advogados – diz respeito a apenas um ajuste, qual seja, o alegado contrato verbal de parceria profissional para o desenvolvimento de serviços jurídicos para clientes da sociedade de advogados. No caso, é justamente o pacto verbal apontado pelo requerente para buscar a tutela jurisdicional que constitui a causa de pedir remota de ambas as demandas e não o contrato firmado pela Waldow &amp; Dutra Advogados com terceiros. Desse modo, perfeitamente aplicável o § 3o do artigo 55 do Código de Processo Civil (CPC), que prevê: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) § 3o. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Logo, ainda que não se possa atribuir a característica de conexão entre as ações, uma vez que a causa de pedir próxima é diversa, deve-se reuni-las para julgamento conjunto, porquanto o fundamento para a pretendida condenação, em ambos os feitos, seria o reconhecimento da parceria profissional verbalmente estabelecida pelo autor e a sociedade de advogados, bem como a fixação de seus limites. (grifou-se) (Acórdão 1268766). Por essas razões, com o fim de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, impõe-se reconhecer a impossibilidade de manutenção do presente feito para julgamento por essa Relatoria, porquanto há prevenção que me torna incompetente para processar e julgar o recurso, nessa condição. Assim, e considerando o que dispõe o artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que estabelece que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em outro conexo, bem como o artigo 81, § 1o, do Regimento Interno desta Corte, DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar como Relator da presente apelação cível, o que faço em favor da em. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, da 1a Turma Cível, a quem o feito deve ser redistribuído, compensando-se na forma regimental. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator